Tribunal: TJMT
Processo: 1014112-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014112-76.2020.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO.
Impetrante: Rodrigo Schwab Mattozo
Paciente: Joaquim Lopes da Silva
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Joaquim Lopes da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal de Diamantino/MT, que mantém preso o paciente, em cumprimento de pena pela prática do crime insculpido no artigo 121, §2o, incisos II e IV do Código Penal, em regime fechado na Cadeia Pública de Diamantino, mesmo em situação de pandemia causada pelo coronavírus.
Em síntese, o impetrante aduz que o beneficiário é pessoa biologicamente idosa (nascido em 12 de agosto de 1967), possui hipertensão e bronquite, e está cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado há 05 (cinco) anos, de modo que, por esse motivo, faz jus à substituição da prisão pela prisão domiciliar.
Assevera que dos 70 (setenta) presos na Cadeia Pública de Diamantino, 44 (quarenta e quatro) foram infectados com COVID-19. Afirma que o paciente não frequenta médicos e hospitais com habitualidade, por estar segregado, sendo que, ao ser atendido recentemente pelo médico da unidade, sequer foi medida a sua pressão arterial para que fosse comprovado o seu quadro de hipertensão.
Salienta que, pelo fato de ser biologicamente idoso, possuir hipertensão e bronquite, apesar não ter encontrado os laudos médicos que comprovem as doenças, o beneficiário está enquadrado no grupo de risco, motivo pelo qual, diante da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda que magistrados com competência sobre execução de pena concedam a saída antecipada dos presos em regimes fechados e semiabertos, sobretudo em relação às pessoas que se enquadram no grupo de risco, faz-se necessária substituição da prisão por prisão domiciliar.
Nessa linha, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que impostas cautelares alternativas, ou, subsidiariamente, seja-lhe oportunizada a prisão em regime domiciliar. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Concernente ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, frisa-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
Por oportuno, cabe enfatizar que “não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação” (STJ. AgRg no HC n. 569342/SP. Quinta Turma. Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 04.05.2020).
Em que pese o paciente contar atualmente com 53 (cinquenta e três) anos de idade e, em tese, possuir hipertensão e bronquite, a ausência de elementos probatórios se apresenta como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que, para a concessão da prisão domiciliar, necessária se faz a análise concreta de caso a caso. Isso porque a supracitada Recomendação não se confunde com ordem geral de soltura de presos, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal).
Além disso, importante constar que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ciente da situação pela qual passa a Cadeia Pública de Diamantino, afirmou que irá implementar medidas emergenciais para a salvaguarda de todos os reeducandos, bem como solicitou a segregação dos presos que apresentaram diagnóstico para COVID-19, mediante remanejamento nas celas. A Prefeitura Municipal de Diamantino também informou que todos os pacientes com casos suspeitos se encontram clinicamente estáveis, em fase de recuperação.
Ainda, os agentes prisionais foram ordenados a manterem as medidas de higienização, o uso de máscaras, bem como a seguirem uma série de orientações feitas à diretoria da unidade prisional (id. 48907973, p. 03).
Assim, em razão das peculiaridades retratadas, necessário o exame detido dos elementos de cognição coligidos, principalmente das informações, para então, sendo factível, conceder-se a tutela pleiteada.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada